Tribunal: TJES
Processo: 0011864-96.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011864-96.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEVELA MARCIO REIS PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha – Comarca da Capital, que condenou o apelante à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) analisar se a fração de redução da pena, em razão da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, foi fixada corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação da substância entorpecente, laudo químico-toxicológico e prova oral colhida nos autos.

5. A autoria do delito está demonstrada pelos depoimentos dos guardas municipais que atenderam à ocorrência e flagraram o apelante saindo de imóvel conhecido como ponto de tráfico, bem como pela confissão extrajudicial do réu, que admitiu comercializar drogas para quitar dívidas.

6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública como meio de prova apto a fundamentar a condenação, quando coerentes e isentos de contradições (STJ, AgRg no HC 840.515/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/12/2023).

7. A sentença aplicou corretamente a fração de 1/6 para a redução de pena pela causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, considerando a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, sem incorrer em bis in idem, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (ARE 666.334/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 06/05/2014; STJ, HC 798.160/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 22/08/2023).

8. O pedido de redução da pena em fração superior a 1/6 não encontra amparo nos autos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0011864-96.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEVELÃ MÁRCIO REIS PEDRO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Klevelã Marcio Reis Pedro
em face da sentença de fls. 110/113, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime de
tráfico de drogas
(artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 11348766), a defesa requer a absolvição do apelante, sob a alegação de insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Acerca dos fatos, a peça acusatória informa que, no dia 17 de julho de 2021, no bairro Itapoã, no município de Vila Velha, o acusado foi preso em flagrante por manter
74 (setenta e quatro) pinos de “cocaína”, 56 (cinquenta e seis) pedras de “crack”, 60 (sessenta) buchas de “maconha” e 7 (sete) cigarros de “maconha”
para comércio ilegal, além de R$ 151,75 (cento e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), em espécie.

Consta que, após receberem denúncia anônima informando que um indivíduo vendia drogas em uma casa abandonada, agentes da Guarda Municipal foram ao local e viram o denunciado saindo da residência, retornando rapidamente ao notar a presença policial.

Ao sair novamente do imóvel, o réu foi abordado e revistado, não encontrando nada de ilícito com o acusado.

No entanto, ao entrarem na referida casa, acompanhados do apelante, encontraram os entorpecentes descritos acima, ocasião em que o acusado confessou a venda de drogas para pagar dívidas e afirmou já ter comercializado parte da carga naquele dia.

Feitas essas considerações, em relação ao pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, formulado pela defesa do acusado verifico que a
materialidade
do crime encontra-se amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10), pelos autos de apreensão e de constatação da natureza da substância entorpecente (fls. 21/24) pelo laudo químico-toxicológico (fls. 73/73v) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

No tocante à
autoria
, os depoimentos colhidos nas fases inquisitiva (fls. 12/15) e judicial (fl. 100 – mídia), são firmes e coesos ao indicar a participação do apelante no tráfico de drogas.

A guarda municipal Hadassa Botto Fiorot Alves (fls. 12/13 e 100 - mídia), relatou que estavam patrulhando um local conhecido pelo intenso tráfico quando receberam uma denúncia anônima informando que um indivíduo realizava a venda de drogas em uma casa abandonada.

Esclareceu que, ao se aproximarem, visualizaram o apelante saindo do imóvel e, ao perceber a presença da guarnição, ele imediatamente retornou para dentro da residência, em atitude suspeita.

Em razão disso, os agentes aguardaram e, quando o recorrente saiu novamente, realizaram a abordagem, não encontrando nada de ilícito em sua posse, mas, ao revistarem o local, encontraram as drogas descritas na denúncia, todas devidamente embaladas e prontas para comercialização, além da quantia de R$ 151,75 (cento e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos).

O guarda municipal Weberton Ritchi Lessa (fls. 14/15 e 100 – mídia), confirmou que a casa abandonada era ponto de tráfico, frequentada por vários indivíduos, e que o apelante foi encontrado saindo da residência, conduta compatível com a de um traficante abastecendo ou recolhendo entorpecentes.

Não bastasse, consta dos autos que o acusado confessou aos agentes municipais quando de sua prisão, que comercializava entorpecentes para pagar dívidas.

Desse modo, ainda que em juízo (fls. 100 - mídia), tenha negado os fatos, suas alegações não encontram respaldo nos autos.

A tese de que apenas passava pelo local e que as drogas não lhe pertenciam é desprovida de suporte probatório.

Além disso, não há nenhum elemento que indique que os depoimentos dos guardas municipais sejam inverídicos ou que tenham agido de forma arbitrária, sendo plenamente válida a sua prova testemunhal para lastrear a condenação, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 840.515/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/12/2023).

No que se refere à pretensão subsidiária de
aplicação da minorante do tráfico privilegiado
na fração máxima, ao analisar a sentença, verifico que a Magistrada reduziu a pena em 1/6 (um sexto), considerando a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, bem como utilizou tal circunstância para aumentar a pena base.

Ressalto que, não se desconheço o entendimento do c. STJ, no sentido que há
bis in idem
quando a quantidade e/ou natureza da droga é utilizado para elevar a pena-base e também para afastar a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tampouco que ex. STF passou a considerar
bis in idem
a utilização da quantidade de droga na primeira fase como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena (ARE n. 666.334 - Repercussão Geral).

No entanto, na hipótese dos autos, a Magistrada utilizou a quantidade e variedade de drogas apreendidas, não para “afastar” a minorante, mas para justificar a fixação da fração de 1/6 (um sexto) para a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/2006, de modo que inexiste
bis in idem
com a circunstância valorada na primeira fase da dosimetria.

Nesse ponto, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas para definir o percentual da minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC 798.160/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 22/08/2023).

Portanto, a redução em fração superior a 1/6 (um sexto) não se justifica no caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento aos recursos